Tribunal: TJDFT
Processo: 0003351-29.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMIINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. VERBA DEVIDA APENAS AO PROPRIETÁRIO. TERRACAP. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR. APELO NÃO CONHECIDO QUANTO AO TEMA. NÃO OBSERVÂNCIA. REGRA DA DIALETICIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1. Estando os autos instruídos com documentos suficientes para a adequada resolução da lide, bem como aparelhado por perícia idônea para apuração do quantum indenizatório, o julgamento do mérito não configura cerceamento de defesa, mas, sim, um dever do juiz.
2. A indenização motivada por instauração de servidão administrativa é devida apenas ao proprietário ou ao legítimo possuidor. Precedente.
3. Os ocupantes de terreno situado em área pública não exercem posse, daí porque não têm direito próprio a ser tutelado em juízo acerca da referida questão. Do seu turno, se não há direito a ser tutelado em nome dos ocupantes, é descabida a análise de sua insurgência quanto ao valor estipulado para a indenização.
4. Não se conhece de recurso que não tenha impugnado os fundamentos da sentença, eis que, por força do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente indicar, nas razões de recurso, os argumentos correlacionados ao pedido de reforma do julgado.
5. Realizado depósito parcial da indenização fundamentada na servidão administrativa, o montante correspondente, atualizado pela instituição bancária, deve ser abatido do valor efetivamente devido.
6. Não se submetendo a autora ao regime de precatórios, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado (Enunciado no 70, da Súmula do STJ).
7. Os juros remuneratórios devem incidir desde o momento em que a autora foi imitida na posse.
8. Apelação da Terracap parcialmente conhecida e provida. Apelo dos demais réus não provido. Apelação da autora parcialmente provida.